Tribunal: TJDFT
Processo: 0728907-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728907-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LOURDES DE SOUSA SUTARELLI AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Intimada a recolher as custas judiciais, sob pena de não recebimento do recurso (ID 28897079), a agravante não cumpriu a ordem judicial, conforme certificado nos autos (ID 29264665). Dessa forma, deixo de conhecer do recurso, por reputá-lo deserto, nos termos do art. 932, parágrafo único c/c art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil - CPC. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado, comunique-se juízo de origem e arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 24 de setembro de 2021 15:10:00. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora